Tribunal: TJBA
Processo: 0518849-18.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0518849-18.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALAN CARLOS SILVA BOMFIM e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCIANO GENTIL CRUZ DOS SANTOS

O

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTS. 171 e 288, AMBOS DO CP. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CARÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu os réus Alan Carlos Silva Bomfim, Anderson Araujo de Queiroz, Jackson Santos de Souza e Nivaldo dos Santos Pereira Filho da imputação dos crimes de estelionato e associação criminosa, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. Os réus foram denunciados pela prática de estelionato mediante anúncio fraudulento de motocicleta no site OLX, no qual a vítima realizou depósitos bancários que totalizaram R$ 3.200,00 na conta de um dos acusados, sem receber o veículo prometido.
3. O Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar os réus pela prática dos delitos previstos nos arts. 171,
caput
, e 288, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação dos réus pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condução dos réus Anderson e Jackson até a delegacia foi realizada à margem da legalidade, não sendo possível aproveitar os depoimentos extrajudiciais prestados naquele ambiente.

6. A vítima não conseguiu identificar com precisão as pessoas com as quais negociou a compra da motocicleta, informando ter conversado com duas ou três pessoas de vozes diferentes e uma mulher, mas sem recordar nomes específicos.
As conversas foram desenvolvidas por aplicativo de mensagens, sem identificação individualizada dos interlocutores, impossibilitando determinar com certeza quem conduziu as tratativas fraudulentas.

7. Ambos os Réus ouvidos em juízo negaram a prática delitiva. O Acusado Anderson alegou, ainda, apenas ter cedido sua conta bancária a Nivaldo para operações que acreditava serem lícitas de compra e venda de motocicletas reformadas.

8. Em que pese a materialidade delitiva do estelionato restar demonstrada pela exposição de objeto falso para venda e pela aquisição indevida de vantagem econômica, a autoria delitiva não pode ser firmada de maneira evidente diante da forma precária como a polícia chegou aos investigados e da ausência de elementos que individualizem a participação de cada acusado.

9. A investigação não identificou a repartição de atribuições entre os acusados nem a forma de conduta para a execução do crime de estelionato.

10. Os interrogatórios colhidos no inquérito policial, além de viciados por ilegalidades processuais, não foram corroborados pela prova judicializada.

11. Não restaram caracterizados os elementos da associação criminosa, especialmente a estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal.

12. O princípio da presunção de inocência impõe ao Ministério Público o ônus de provar a tese acusatória, não cabendo ao réu demonstrar sua inocência.

13. A dúvida quanto à autoria delitiva impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, resultando na manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Apelação criminal conhecida e desprovida. Sentença absolutória mantida integralmente.

Teses de julgamento:
1. A condenação criminal exige prova robusta e certa da materialidade e autoria delitivas, sendo insuficientes elementos probatórios frágeis, contraditórios ou que não superem dúvida razoável. 2. O ônus da prova no processo penal é da acusação, devendo a dúvida quanto à ocorrência do fato ou sua autoria resultar na absolvição do réu por aplicação do princípio
in dubio pro reo
. 3. As provas colhidas em sede extrajudicial, quando não confirmadas sob o crivo do contraditório judicial, são insuficientes para sustentar decreto condenatório. 4. A configuração do crime de associação criminosa exige demonstração de estabilidade e permanência do vínculo associativo, não bastando a mera convergência ocasional de condutas. 5. A identificação de conta bancária utilizada para depósitos fraudulentos não é suficiente, por si só, para comprovar a autoria delitiva sem elementos que individualizem a participação consciente do titular da conta no esquema criminoso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 171, caput, e 288; CPP, arts. 155, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Criminal n. 8084298-62.2023.8.05.0001, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, j. 18.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação
n.º 0518849-18.2018.8.05.0001
, oriundos do Juízo de Direito da 9.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sede na qual figura como
Apelante
o
Ministério Público do Estado da Bahia
, e como
Apelado
s
, o Réus
Alan Carlos Silva Bomfim, Anderson Araujo
d
e Queiroz, Jackson Santos
d
e Souza
e
Nivaldo
d
os Santos Pereira Filho
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer da presente Apelação e negar-lhe provimento
, para manter a Sentença Absolutória.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora